Tribunal: TJSP
Processo: 1008098-56.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – Cerceamento de defesa por falta de prova pericial não configurado - Desnecessidade – Verificação da regularidade de cláusulas contratuais que demanda análise de matéria estritamente

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – Cerceamento de defesa por falta de prova pericial não configurado - Desnecessidade – Verificação da regularidade de cláusulas contratuais que demanda análise de matéria estritamente de direito, aferível com fundamento na documentação acostada ao processo – Elementos de prova documental suficientes para o convencimento do julgador – Ausência de intimação para réplica, que, por si só, não enseja nulidade – Inexistência de alegação das matérias constantes do art. 337 do Código de Processo Civil pelo réu em sede de contestação – Magistrado que não se baseou nos documentos constantes da contestação para prolatar a sentença, mas tão somente naqueles acostados aos autos pela própria autora e pelo Cartório de Registro de Imóvel - Não comprovação de prejuízo, in casu.
REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) – Legalidade - Ausência de anatocismo – Inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal - Prática de taxa de juros superior à média de mercado - Não comprovação pela autora - Abusividade não demonstrada - Capitalização permitida expressamente na espécie (art. 5o, inciso III, da Lei no 9.514/97) – Pretensão de substituição do índice de correção monetária do IPCA pela TR, que não se legitima - Cláusulas contratuais que preveem, expressamente, a utilização do IPCA, que não denota ilegalidade na sua estipulação – Comissão de permanência – Ausência de previsão contratual e de cobrança, que afasta o interesse recursal nesse ponto.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – Insubsistência – Autora que foi notificada pessoalmente, nos termos do art. 26, §§1o e 3o da Lei no 9.514/97, havendo inclusive sua assinatura no comprovante de entrega.
NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – Insubsistência - Após regular intimação pessoal para purgação da mora, a apelante quedou-se inerte, consoante se infere da averbação constante da matrícula do imóvel, cuja certidão goza de fé pública e presunção iuris tantum, a qual não foi elidida pela autora – Incidência do art. 26, §7o da Lei no 9.514/97.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – Inaplicabilidade da Lei no 13.465/17 aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência - Tese jurídica fixada no IRDR no 26 deste E. Tribunal - Necessidade de intimação acerca das datas, horários e locais dos leilões ao devedor, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico – Regularidade do procedimento adotado pelo credor – Autora, ademais, que acostou à inicial o e-mail por ela recebido com todas as informações necessárias – Ciência inequívoca – Ausência de prejuízo aferível.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DOS LEILÕES E PURGAÇÃO DA MORA – Não ocorrência – Inaplicabilidade da Lei no 13.465/17 aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência - Tese jurídica fixada no IRDR no 26 deste E. Tribunal - Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, anterior à vigência da nova lei, que se consolidou no sentido da possibilidade de purgação da mora até a arrematação do imóvel – Ainda que adotada tal premissa, não merece acolhida a pretensão autoral de nulidade do procedimento – Realização dos dois leilões previstos pela Lei no 9.514/97 que restaram negativos, cessando a aplicabilidade de seus ditames - Esgotadas as etapas previstas na Lei no 9.514/97, ocorre a extinção da dívida, com a respectiva quitação do financiamento imobiliário, nos termos do §5o do art. 27 - Livre disposição do bem pelo credor – Desnecessidade de intimação acerca de futuros e eventuais leilões.
ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL – Inocorrência – Cumprimento do disposto nos arts. 24, VI e 27, §§1o e 2o, da Lei no 9.514/97 – Ademais, não há sequer indício das supostas benfeitorias realizadas, nem tampouco das despesas suportadas, o que impede o acolhimento da pretensão autoral.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Banco apelado que pretende seja a autora condenada nas penas do art. 81 do Código de Processo Civil, em face da alteração da verdade dos fatos – Desnecessidade – Ausência de comprovação de má-fé ou dolo de prejudicar.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000575584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008098-56.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LADY
ANNE DA SILVA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
INTERMEDIUM S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
2
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562
Apelante: Lady Anne da Silva Nascimento
Apelado: Banco Intermedium S/A
Comarca: Santos
MM. Juiz de Direito: Claudio Teixeira Villar
Voto no 0530
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM
IMÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
REVISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO

Sentença
de
improcedência

Irresignação da autora.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DO
MÉRITO

Cerceamento de defesa por falta de prova pericial não
configurado
-

Desnecessidade

Verificação
da
regularidade de cláusulas contratuais que demanda análise
de
matéria
estritamente
de
direito,
aferível
com
fundamento na documentação acostada ao processo

Elementos de prova documental suficientes para o
convencimento do julgador Ausência de intimação para
réplica, que, por si só, não enseja nulidade Inexistência de
alegação das matérias constantes do art. 337 do Código de
Processo Civil pelo réu em sede de contestação

Magistrado que não se baseou nos documentos constantes
da contestação para prolatar a sentença, mas tão somente
naqueles acostados aos autos pela própria autora e pelo
Cartório de Registro de Imóvel - Não comprovação de
prejuízo, in casu.
REVISÃO
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS

Utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC)
Legalidade - Ausência de anatocismo Inaplicabilidade da
Lei de Usura às instituições financeiras Inteligência da
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal - Prática de taxa
de juros superior à média de mercado - Não comprovação
pela autora - Abusividade não demonstrada - Capitalização
permitida expressamente na espécie (art. 5o, inciso III, da
Lei no 9.514/97) Pretensão de substituição do índice de
correção monetária do IPCA pela TR, que não se legitima -
Cláusulas contratuais que preveem, expressamente, a
utilização do IPCA, que não denota ilegalidade na sua
estipulação Comissão de permanência Ausência de
previsão contratual e de cobrança, que afasta o interesse
recursal nesse ponto.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA
MORA
Insubsistência
Autora que foi notificada
pessoalmente, nos termos do art. 26, §§1o e 3o da Lei no
9.514/97, havendo inclusive sua assinatura no comprovante
de entrega.
NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO Insubsistência -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
3
Após regular intimação pessoal para purgação da mora, a
apelante quedou-se inerte, consoante se infere da averbação
constante da matrícula do imóvel, cuja certidão goza de fé
pública e presunção iuris tantum, a qual não foi elidida pela
autora Incidência do art. 26, §7o da Lei no 9.514/97.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
ACERCA
DA
REALIZAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS

Inaplicabilidade da Lei no 13.465/17 aos contratos
celebrados anteriormente à sua vigência - Tese jurídica
fixada no IRDR no 26 deste E. Tribunal - Necessidade de
intimação acerca das datas, horários e locais dos leilões ao
devedor, mediante correspondência dirigida aos endereços
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
Regularidade do procedimento adotado pelo credor

Autora, ademais, que acostou à inicial o e-mail por ela
recebido com todas as informações necessárias Ciência
inequívoca Ausência de prejuízo aferível.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DOS LEILÕES E
PURGAÇÃO
DA
MORA

Não
ocorrência

Inaplicabilidade da Lei no 13.465/17 aos contratos
celebrados anteriormente à sua vigência - Tese jurídica
fixada no IRDR no 26 deste E. Tribunal - Jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, anterior à vigência
da nova lei, que se consolidou no sentido da possibilidade
de purgação da mora até a arrematação do imóvel Ainda
que adotada tal premissa, não merece acolhida a pretensão
autoral de nulidade do procedimento Realização dos dois
leilões previstos pela Lei no 9.514/97 que restaram
negativos, cessando a aplicabilidade de seus ditames -
Esgotadas as etapas previstas na Lei no 9.514/97, ocorre a
extinção da dívida, com a respectiva quitação do
financiamento imobiliário, nos termos do §5o do art. 27 -
Livre disposição do bem pelo credor Desnecessidade de
intimação acerca de futuros e eventuais leilões.
ALEGAÇÃO
DE
PREÇO
VIL

Inocorrência

Cumprimento do disposto nos arts. 24, VI e 27, §§1o e 2o,
da Lei no 9.514/97 Ademais, não há sequer indício das
supostas benfeitorias realizadas, nem tampouco das
despesas suportadas, o que impede o acolhimento da
pretensão autoral.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Banco apelado que pretende
seja a autora condenada nas penas do art. 81 do Código de
Processo Civil, em face da alteração da verdade dos fatos
Desnecessidade Ausência de comprovação de má-fé ou
dolo de prejudicar.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária,
observada a gratuidade processual.
Trata-se de apelação (fls. 463/511) interposta contra a r. sentença (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
4
449/454 e 461), cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos
deduzidos em sede de ação anulatória cumulada com revisão contratual, consignação
em pagamento e pedido acautelatório antecedente de suspensão dos atos
expropriatórios de leilão, proposta por Lady Anne da Silva Nascimento em face de
Banco Intermedium S/A.
Em virtude da sucumbência, a autora, beneficiária da justiça gratuita,
foi isentada de recolher as custas processuais, mas condenada ao pagamento dos
honorários do patrono do réu, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos
limites do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Irresignada, apelou a autora, aduzindo os seguintes argumentos: i)
ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não fora oportunizado prazo para
réplica, bem como por não ter sido deferida a perícia requerida; ii) a sentença é citra
petita, haja vista que o magistrado não apreciou especificamente a ilegalidade e
abusividade das cláusulas contratuais; iii) a ciência das datas dos leilões
extrajudiciais por e-mail e publicação de editais em jornais de grande circulação não
preenche os requisitos do art. 27, §2-A da Lei no 9.514/97, devendo a intimação se
dar de forma pessoal; iv) o procedimento de consolidação da propriedade é nulo,
tendo em vista a ausência de intimação pessoal da autora para purgação da mora, bem
como porque foi efetivado em prazo superior aos 30 dias estipulados no art. 26, §7o
da Lei 9.514/97; v) as tentativas de intimação para purgação da mora não foram
entregues, tendo restado negativas as certidões; vi) há nos autos comprovante de
pagamento no valor de R$ 10.459,47, em 31/10/2018; vii) a perícia técnico-contábil
contratada pela autora atestou a incidência, in casu, de juros capitalizados na
sistemática SAC, a qual deverá ser substituída pelo método de amortização linear e
juros simples; viii) devem incidir ao caso em testilha as normas do microssistema
consumerista, inclusive a possibilidade de revisão contratual por fato superveniente
decorrente de onerosidade excessiva.
Propugnou, por derradeiro, para que i) seja concedida a gratuidade
também em sede recursal; ii) seja concedida a tutela recursal de urgência para
suspensão dos efeitos da sentença, bem como para ser liminarmente mantida na posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
5
do imóvel até decisão final; iii) seja anulada a sentença em face da ocorrência de
cerceamento de defesa; iv) subsidiariamente, seja a r. sentença reformada, diante da
possibilidade do julgamento pela causa madura, com fulcro no art. 1.013, §3o do
CPC, com o fito de que haja iv.1) aplicação do CDC com inversão do ônus
probatório, para que o banco apelado anexe aos autos os documentos que embasaram
a consolidação da propriedade, com revisão das cláusulas contratuais e repetição do
indébito ou compensação; iv.2) reconhecimento de que houve erro do Juízo a quo ao
condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista ser
beneficiária da gratuidade processual; e iv.3) condenação do apelado nas custas e
honorários em 20% do valor da condenação.
O banco réu, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais
argumentou que i) não houve cerceamento de defesa, pois desnecessária a prova
pericial requerida pela autora; ii) a sentença não é citra petita, porquanto o
magistrado declarou expressamente a ausência de abusividade contratual; iii) não
houve descumprimento de qualquer ato previsto na Lei no 9.514/97, tendo sido
comprovada a intimação para purgação da mora, com a consequente consolidação da
propriedade em nome do credor e posterior realização dos leilões extrajudiciais, nos
termos do art. 27 do referido diploma legal; iv) inexiste, na lei, previsão para
intimação pessoal acerca das datas dos leilões, porém, para dar publicidade ao ato e
em atenção ao princípio consumerista do dever de informação, realizou a publicação
em editais em 3 oportunidades, em jornais locais de grande circulação, bem como
enviou e-mails e telegramas à autora; v) ainda que se reputasse necessária a intimação
pessoal da autora acerca da designação das datas dos leilões, em virtude das
alterações trazidas pela Lei no 13.465/17 na Lei no 9.514/97, o devedor não mais tem
direito de purgar a mora até arrematação do bem, conforme entendia a jurisprudência,
mas sim de recomprá-lo, até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, §2o-B;
vi) ambos os leilões já foram realizados, de forma que o prazo para recompra do bem
ou quitação do débito em sua integralidade já se esvaiu. Propugnou, por derradeiro,
pelo desprovimento da apelação, bem como pela condenação da apelante nas penas
por litigância de má-fé previstas no art. 81 do Código de Processo Civil, haja vista a
autora ter fundamentado suas teses na ausência de intimação para purgação da mora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
6
alterando, pois, a verdade dos fatos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória cumulada com revisão contratual,
consignação em pagamento e pedido acautelatório antecedente de suspensão dos atos
expropriatórios de leilão, no qual a autora pretende, em suma, seja reconhecida a
abusividade de diversas cláusulas do contrato de alienação fiduciária firmado entre as
partes, bem como a anulação dos atos expropriatórios e demais atos resultantes dos
leilões realizados.
Por proêmio, consigne-se que a autora já é beneficiária da justiça
gratuita, sendo despiciendo, portanto, novo requerimento nesse sentido em sede
recursal.
No que concerne ao propalado cerceamento de defesa, este não merece
prosperar.
Cumpre obtemperar, primeiramente, que o fato de não ter sido
oportunizado à autora prazo para oferecimento de réplica à contestação não enseja,
por si só, qualquer nulidade. Acerca do tema, o Código de Processo Civil preconiza,
nos arts. 350 e 351, que o juiz intimará o autor para se manifestar, permitindo-lhe a
produção de prova, quando o réu alegar qualquer das matérias constantes do art. 337
o que não ocorreu, in casu ou quando alegar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Sucede que, ainda nesta última hipótese, apenas haverá
nulidade se comprovado o prejuízo à autora.
No caso em testilha, verifica-se que o juiz proferiu despacho com o
seguinte teor: “Ciência da contestação apresentada”, o qual foi disponibilizado em
23/05/2019 (fls. 378/379), mesma data em que a própria autora, frise-se,
posteriormente à contestação do réu, protocolou nos autos petição com memória de
cálculo e parecer técnico, os quais inclusive foram objeto de apreciação pelo Juízo na
r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
7
Ademais, insta consignar que a r. sentença está fundamentada nos
documentos acostados pela própria autora (fl. 452) e naqueles colacionados aos autos
por ordem do próprio magistrado, que expediu ofício ao 1o Oficial de Registro de
Imóveis de Santos, determinando que lhe fossem remetidas cópias do procedimento
de consolidação da propriedade fiduciária relativo à matrícula no 86.928, de seus
assentos (fl. 114).
Destarte, não há como acolher a alegação de nulidade por ausência de
intimação para réplica, não somente porque o Magistrado não se baseou nos
documentos da contestação para prolatar a r. sentença, como também por ausência de
comprovação de efetivo prejuízo à autora.
Para além do exposto, o Magistrado reputou desnecessária a perícia
contábil, ato que não alteraria o deslinde da causa.
Conforme o entendimento jurisprudencial pacífico, citado por
Theotonio Negrão: “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia” (Código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor, Ed. Saraiva, 41a ed., nota 2b ao art. 330, pág. 483).
Sobreleva mencionar, ademais, que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula 297
do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”. Todavia, o simples fato de haver contrato de adesão entre as
partes não implica automática nulidade das cláusulas nele estabelecidas.
Nessa senda, a perícia contábil requerida pela apelante, a qual teria o
fito de apurar e reconhecer as aventadas ilegalidades, mostrou-se desnecessária,
porquanto a verificação da regularidade de cláusulas contratuais demanda análise de
matéria estritamente de direito, não decorrendo, pois, qualquer cerceamento de
defesa, mormente considerando que o instrumento de contrato se encontra acostado
aos autos (fls. 70/102).
Com efeito, consta da referida avença a adoção do Sistema de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
8
Amortização Constante (SAC), o qual, todavia, não representa abusividade na forma
contratada para atualização do saldo devedor, método reconhecidamente regular, que
não configura anatocismo ou juros compostos. Ora, livremente pactuado, não se
admite sua conversão para a “Sistemática de amortização linear juros simples”, tal
qual pretende a autora.
Deveras, o sistema de amortização utilizado (SAC) constitui método
consagrado de financiamento, com pagamento em prestações periódicas, sucessivas e
decrescentes, em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juros
e outra parcela de capital (amortização), não havendo anatocismo na adoção de tal
prática.
Insta salientar, ademais, que o art. 5o, III, da Lei no 9.514/1997 permite
expressamente a capitalização dos juros nas operações de financiamento imobiliário,
o que corrobora a ausência de ilegalidade neste aspecto.
Essa é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal:
“FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Ação de consignação em
pagamento c.c. revisão contratual. Contrato prevendo o Plano de
Amortização Constante - SAC. Admissibilidade. Sistema de
amortização que, aliás, não redunda em anatocismo, pois em cada
período a parte de juros da prestação corresponde à taxa pactuada
incidente apenas sobre o capital amortizado pela prestação anterior”
(Apelação no 0057128-84.2009.8.26.0576, Relator: Gilberto dos
Santos, j. 02/06/2011)
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. MATÉRIA EXCLUSIVA DE DIREITO. REVISIONAL DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PELAS
REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH).
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE
(SÚMULA 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). JUROS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
9
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA,
PREVISÃO
CLARA
E
EXPRESSA
DA
FORMA
DE
REMUNERAÇÃO E VARIAÇÃO DOS JUROS. CONTRATO COM
AMORTIZAÇÃO PELO SISTEMA SAC. ADMISSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
PRÁTICA NÃO
VERIFICADA.
SISTEMA
DE
AMORTIZAÇÃO
QUE
APRESENTA COMPORTAMENTO CONSTANTE NO VALOR
DAS MENSALIDADES, COM JUROS CALCULADOS SOBRE
O SALDO DEVEDOR DECRESCENTE, RESULTANDO EM
DECLÍNIO
NO
VALOR
DAS
PRESTAÇÕES,
NÃO
IMPLICANDO
NA
CAPITALIZAÇÃO
MENCIONADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação no
0925562-06.2012.8.26.0506,
15a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO, Rel. Desembargador COELHO MENDES, julgado em
17/3/2015, destaques nossos).
Código de Defesa do Consumidor. Instituição bancária. Banco réu
sujeito às regras do CDC, não porque ele seja fornecedor de um
produto, mas porque presta um serviço consumido pelo cliente, que é o
consumidor final desses serviços. Entendimento que acabou por ser
cristalizado pelo STJ, mediante a edição da Súmula 297 Incidência da
legislação consumerista que, no entanto, não serve para alterar o
desfecho da demanda. Financiamento imobiliário. Sistema de
Amortização Constante (SAC). Alegado pelos autores que tal sistema
de amortização incorpora juros compostos, devendo, por isso, ser
substituído pelo "Método de Gauss" - Descabimento. Financiamento
imobiliário "Método de Gauss" Regime que não pode ser usado como
sistema de amortização "Método de Gauss" que não é utilizado como
progressão geométrica, mas como progressão aritmética "Método de
Gauss" que não atende à finalidade almejada. Financiamento
imobiliário Sistema de amortização - Sistema de Amortização
Constante (SAC) que não acarreta capitalização de juros, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
10
legal a sua utilização para o cálculo das prestações - Sentença
mantida. Apelo dos autores desprovido.” (Apelação no 1000366-
91.2014.8.26.0564, 23a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel.
Desembargador JOSÉ MARCOS MARRONE, julgado em 13/4/2016,
destaques nossos).
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE
CONTRATO - RESTIUIÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Compra e venda
de imóvel com garantia de alienação fiduciária. Inadimplemento
incontroverso. Consolidação da propriedade do bem imóvel em favor
da instituição financeira. Leilão extrajudicial. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Desnecessidade do exame pericial em razão da não
constatação de ilegalidades ou abusividades. Taxa de juros
remuneratórios no importe de 9,20% ao ano. Ausência de abusividade.
Sistema de Amortização Constante (SAC), que não redunda na
ocorrência de anatocismo. Contrato ademais firmado na vigência da
Medida
Provisória
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001). Legalidade no reajustamento do saldo devedor antes
da amortização. Súmula 450 do STJ. Constitucionalidade da execução
extrajudicial, bem como da Lei 9.514/97. Precedentes. Súmula 20 do
TJSP. Devolução taxa de administração e seguro. Descabimento. O
primeiro advém de livre pactuação e visa cobrir o custo operacional
ínsito à concessão do financiamento; e segundo é obrigatório no
âmbito
do
SFH.
-
APELO
IMPROVIDO.
(Apelação
1007400-20.2015.8.26.0100; Rel.: RAMON MATEO JÚNIOR; 12a
Câmara de Direito Privado; j.: 25/09/2017, destaques nossos).
Por outro lado, também não merece acolhida a argumentação de
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado não é obrigado a
enfrentar todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão e os fundamentos indicados pela parte sejam incapazes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
11
infirmar a conclusão adotada.
Consoante já restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal,
“A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se
exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento” (STF, 2a Turma, AI
62.089-8-DF-AgRg, Rel. Min. Carlos Velloso). Assim, a fundamentação do juiz pode
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, reputou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, 1a Turma, AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José
Delgado).
Ad argumentandum tantum, ainda que se cogitasse acerca de eventual
omissão do magistrado, não se faz mister a anulação da sentença, porquanto possível
o julgamento, desde logo, por esta C. Câmara, nos termos do art. 1.013, §3o do
Código de Processo Civil. E, no que concerne às cobranças combatidas pela apelante,
inexistem ilegalidades a serem declaradas.
Com efeito, os encargos contratados e aplicados apenas podem ser
modificados se alegada e provada a abusividade, o que não ocorre na hipótese. Do
instrumento contratual extrai-se expressa previsão de taxa de remuneração efetiva de
12,68% ao ano + IPCA e de 1% ao mês + IPCA.
Deveras, em se tratando de contrato bancário para pagamento em
parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros são todos
calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de outros,
exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os
quais, contudo, possuem natureza diversa.
A título argumentativo, ainda que houvesse capitalização mensal, esta
é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários celebrados a
partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se vê:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
12
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de
“taxa de juros simples” e “taxa de juros compostos”, métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa
extensão,
provido.” (STJ, REsp 973827/RS,
Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
13
Isabel Galloti,
Segunda
Seção,
julgado
em
08/08/2012, DJe 24/09/2012, destaques nossos).
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
In casu, verifica-se que o contrato foi firmado em 21/11/2016, ou seja,
após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como Medida
Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo
julgado acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento, com os seguintes dizeres: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (12,68%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1%), reputo inexistente
abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Já em relação ao pedido de revisão do índice de juros remuneratórios
previstos no contrato bancário, embora o Código Consumerista considere direito
básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional ou
excessivamente oneroso (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que supere o
princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
14
No caso em testilha, não ficou evidenciado que a taxa de juros
contratada era muito superior à taxa média de mercado praticada na época da
assinatura do contrato, devendo prevalecer, portanto, o que foi livremente pactuado
pelas partes.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado do
Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às instituições
financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”).
Igualmente não prospera a alegação de que o índice de correção
monetária pactuado seja ilegal, e deva ser substituído pela TR Taxa Referencial,
consoante já decidido em outras oportunidades, por este Egrégio Tribunal de Justiça,
em casos análogos ao presente:
“SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. Ação revisional do
contrato. 1. Não houve cerceamento de defesa, os elementos dos autos
eram suficientes para esclarecimento das questões. 2. Não se pode
falar de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo
fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade
inflacionária no período. Ao contrário, a abusividade destes só pode
ser declarada, caso a caso, à vista de taxa que comprovadamente
discrepe, de modo substancial, da média do mercado na praça do
empréstimo, saldo se justificada pelo risco da operação. 3.
Capitalização permitida expressamente na espécie (art. 5o, inciso
III, da Lei no 9.514/97). 4. Substituição do IGP-M pela TR, que
não
se
legitima.
Cláusulas
contratuais
que
preveem,
expressamente, a utilização do IGP-M. Ausência, ademais, de
ilegalidade na sua estipulação. Ação improcedente. Recurso não
provido.” (Apelação Cível no 1001034-28.2015.8.26.0564, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Dos Santos, j. 02/09/2015,
destaques nossos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
15
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Revisão contratual -
Discussão sobre critérios de reajuste das parcelas do preço e do saldo
devedor Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Aplicação
de reajustes em obediência ao contrato Legalidade da Tabela Price -
Ação improcedente - Recurso provido.” (Apelação Cível no
1012320-74.2014.8.26.0002, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Francisco Loureiro, j.09/10/2014).
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL
-
DECLARATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE CRITÉRIO DE
CÁLCULO DE JUROS TABELA PRICE PELA TR -
IMPERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. Não é ilegal o cálculo dos juros legais de 1% ao
mês pela Tabela Price em contrato de financiamento de bem imóvel.”
(Apelação Cível no 9300382-83.2008.8.26.0000, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 08/02/2011).
No concernente à comissão de permanência, faz-se mister reconhecer
ser mesmo defeso à instituição financeira a sua cobrança cumulada com a multa
moratória em caso de inadimplemento.
Nesse sentido, a propósito, preconiza a Súmula no 472 do STJ: “A
cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma de
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Entretanto, no contrato em análise, não se vislumbra a pactuação da
referida taxa, nem tampouco a sua cobrança, razão pela qual as ponderações acima
não se afiguram relevantes ao caso em testilha.
Ademais, as cláusulas contratuais, nesse particular, são claras e de
simples compreensão, de forma que não há que se cogitar, em absoluto, em ausência
de transparência ou violação ao dever de informar, porquanto todos os encargos
cobrados, bem como o valor das prestações, o índice da taxa de juros e o custo efetivo
total da operação foram indicados de forma expressa. Desse modo, é evidente que a
recorrente tinha ciência prévia do débito que assumia, não podendo alegar o
contrário, até porque, conforme salientado pelo magistrado a quo, a apelante é
advogada e não se cogita sua ignorância ao assinar a referida avença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
16
Portanto, verifica-se que a autora teve ciência inequívoca acerca dos
encargos incidentes, os quais foram expressamente pactuados, não se afigurando
presente qualquer elemento surpresa ou mesmo elevação imprevista do valor devido.
Afastadas, portanto, as alegações acerca da abusividade das cláusulas
contratuais, passa-se à análise da regularidade da consolidação da propriedade em
nome do credor fiduciário e da realização dos leilões após a sua intimação para
purgação da mora.
À luz dos elementos carreados aos autos, emerge incontroversa a
inadimplência contratual por parte da apelante, que pretendeu a consignação de
valores nos autos, referentes às parcelas do contrato em atraso, nos valores que
entendia devidos, mesmo ciente de que este procedimento não teria o escopo de ilidir
a sua mora.
Neste ponto, sobreleva mencionar que a autora alegou, às fls. 30 e 31,
ter efetuado, em 31/10/18, o pagamento de R$ 10.459,47, conforme boleto bancário
enviado pelo apelado. Aduziu, ademais, que sobrevieram dificuldades em prosseguir
com os pagamentos das parcelas subsequentes, devido à instabilidade financeira que
enfrentava, mas, alguns meses depois, contatou a instituição bancária para quitar as
parcelas vencidas, ocasião em que esta teria se recusado a receber os valores.
Segundo alegou a apelante, o banco teria afirmado que somente aceitaria receber
metade do valor da dívida, equivalente a R$ 176.000,00, sendo que, à época, havia
apenas três parcelas em atraso, de R$ 2.200,00 cada.
Sucede que tais declarações não encontram respaldo nos demais
elementos colacionados aos autos. Isso porque, a despeito do que argumentou a
autora, não há qualquer prova de que o banco réu tenha se recusado a receber os
valores ofertados ou mesmo que a autora efetivamente tenha lhe procurado para
purgar a mora. Em verdade, é possível extrair do documento acostado pela própria
autora na exordial que o pagamento por ela efetuado em 31/10/18 se refere a parcelas
devidas entre os meses de março a junho de 2018, enquanto o que se discute nestes
autos é a inadimplência dos meses de julho a novembro, consoante se infere das
notificações extrajudiciais enviadas à apelante (fls. 271/277).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
17
E, no concernente ao débito de julho a novembro de 2018, a autora foi
regular e pessoalmente intimada para purgar a mora, em 28/12/2018, tudo nos termos
do art. 26, §§1o e 3o da Lei no 9.514/97. Ora, não se concebe que a autora possa
alegar, a todo instante, a inexistência de intimação pessoal quando, pela simples
leitura do documento de fl. 273, vislumbra-se que o comprovante de entrega da
notificação foi por ela assinado de próprio punho.
Tecidas referidas considerações, resta inconcusso que a autora se
encontrava em mora quando do ajuizamento desta ação, situação não prevista na
legislação para a consignação em pagamento, tal como requerido na exordial. Com
efeito, não houve qualquer comprovação da recusa do credor em receber os débitos
em atraso, sendo certo que, se realmente desejasse efetuar o depósito do referido
montante, poderia ter purgado a mora após o recebimento da intimação.
Da mesma forma, não merece acolhida a alegação de que a
consolidação da propriedade seria nula, porquanto após regular intimação pessoal
para purgação da mora, a autora quedou-se inerte, consoante se infere da averbação
constante da matrícula do imóvel, cuja certidão goza de fé pública e presunção iuris
tantum de veracidade, até prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu a
autora.
Sendo assim, o banco credor, conforme o art. 27, caput, do mesmo
diploma legal, tem a prerrogativa de levar o imóvel a leilão, tal como efetuado.
No que diz respeito ao tema da intimação prévia ao leilão extrajudicial
do imóvel, a Lei no 9.514/97 trata atualmente da matéria, prevendo que deve ser dada
ciência ao devedor do local, data e hora dos leilões, por meio de correspondência
dirigida ao endereço do imóvel, inclusive ao endereço eletrônico (art. 27, § 2o-A,
introduzido pela Lei no 13.465/2017). Destarte, faz-se mister salientar que, em
julgamento do IRDR Tema 26 pela Turma Especial - Privado 3 deste Egrégio
Tribunal de Justiça (Processo no 2166423-86.2018.8.26.0000) restou fixada a
seguinte tese: “A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei
no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
18
incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que
constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início
de vigência.”
Sobreleva mencionar, por oportuno, que malgrado nada exigisse a Lei
no 9.514/97 anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.465/17, em termos de
ciência pessoal dos leilões, diversamente do que faz quanto à notificação para efeito
de purgação da mora perante o cartório imobiliário (art. 26), a jurisprudência já havia
se consolidado no sentido da necessidade de notificação pessoal do devedor
fiduciante - não por interpretação do art. 27, mas com fulcro no disposto no art. 39 do
mesmo diploma legal, que remetia aos arts. 29 a 41 do Decreto-lei no 70/66 (hipótese
atualmente prevista, pela alteração da redação do art. 39 pela já referida Lei no
13.465/2017, apenas aos procedimentos de execução de créditos garantidos por
hipoteca).
Nessa senda, colaciona-se importante julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, previamente à vigência da Lei no 13.465/17, no sentido de que se
afiguraria realmente necessária aquela intimação:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 'No âmbito
do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela
Lei no 9.514/97” (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. Agravo Regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
19
SANSEVERINO, 3a Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Por conseguinte, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
credor fiduciário pode, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que
trata o §7o do artigo 26, promover público leilão para a alienação do imóvel, do qual
deverá ser intimado o devedor, consoante alhures mencionado, nos termos do art. 27,
§2-A. E, neste ponto, nenhuma irregularidade há de ser constatada no procedimento
adotado pelo apelado.
Com efeito, a própria autora acostou à inicial cópias dos e-mails por
ela recebidos em 11/04/2019, os quais foram encaminhados por prepostos do banco
réu ao mesmo endereço eletrônico informado pela autora em sua qualificação, à fl. 1,
nos quais constam, expressamente, as datas dos leilões, bem como dos valores, local,
etc. (fl. 111/113).
Além disso, foi encaminhado telegrama ao endereço da autora
constante do contrato e, segundo a narrativa fática inicial, local onde ela reside,
conforme se pode depreender do documento de fls. 323/328, com o mesmo teor dos e-
mails mencionados anteriormente. A despeito deste ter sido entregue a terceiro, é
cediço que, em se tratando de condomínio edilício, a intimação pode ser feita ao
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, como
ocorreu na espécie (fl. 323).
Como se não bastasse, houve também a intimação por edital, em três
oportunidades, em jornais de grande circulação, conforme demonstram os
documentos de fls. 316/318.
Ad argumentandum, ainda que se tratasse de hipótese de ausência de
notificação à devedora, não haveria razão para impugnação das hastas, porquanto no
caso em comento a apelante ajuizou a ação principal (anulatória cumulada com
revisão contratual e consignação em pagamento) em 23/04/19 (fl. 01 dos autos
principais), mesmo dia em que estava prevista a realização do primeiro leilão,
demonstrando, pois, ciência inequívoca do mesmo.
Ademais, em nenhum momento a autora declara desconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
20
acerca da ocorrência dos leilões, apenas assevera não ter sido regularmente intimada
sobre as datas. Efetivamente, como as intimações realizadas permitiram, no caso
concreto, que a devedora tomasse ciência tempestiva das datas das praças, não se
deve anular o ato por absoluta falta de prejuízo à parte.
Nesse sentido, há remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
Contrato bancário Cédula de crédito com garantia fiduciária de bem
imóvel Mora Procedimento extrajudicial submetido ao regime
jurídico da Lei n° 9.514/97
Tutela de urgência: ausência de
probabilidade do direito Presunção juris tantum de Certidão expedida
por Oficial de Cartório de Registro de Imóveis, dotada de fé pública, a
atestar a notificação de purga da mora Ciência inequívoca dos
devedores acerca dos leilões, suprindo eventual invalidade
procedimental, mormente porque ausente prejuízo aferível

Recurso não provido na parte conhecida.
(Agravo de Instrumento 2101520-08.2019.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 23/05/2019, destaques
nossos)
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - INTIMAÇÃO
PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - TRÊS TENTATIVAS
INFRUTÍFERAS REALIZADAS NO ENDEREÇO DO AUTOR -
SITUAÇÃO QUE AUTORIZAVA O USO DA VIA EDITALÍCIA -
INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES
- NECESSIDADE - INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.465/17
AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA
VIGÊNCIA - TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR No 26 DESTE
E. TRIBUNAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUE, NO CASO,
NÃO GEROU PREJUÍZO - VÍCIO CONVALIDÁVEL QUANDO
O DEVEDOR TEM CIÊNCIA PRÉVIA DA HASTA PÚBLICA,
AINDA
QUE
POR
OUTROS
MEIOS
-
FINALIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
21
ATINGINDA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF - LEGALIDADE DO SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. Não há irregularidade na intimação para
purgação da mora por edital quando infrutíferas todas as tentativas
realizadas
no
endereço
do
devedor-fiduciante,
atendidas
as
formalidades da Lei no 9.514/97. A declaração de nulidade depende
de demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas
de nullité sans grief)". (Apelação Cível 1003534-40.2018.8.26.0248;
Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019, destaques nossos)
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial
do imóvel. Autora que sustenta não ter sido intimada acerca da
realização das praças. Entendimento adotado por esta Câmara no
sentido de que a intimação do devedor, neste caso, é necessária.
Exegese do artigo 36, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei no
70/66, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 39, inciso
II, da Lei no 9.514/97. Entendimento consolidado no Colendo
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, ainda assim, não há que
se reconhecer nulidade. Existência de elementos que indicam que a
autora já tinha ciência dos leilões a serem realizados, e, mesmo
assim, não purgou a mora. Divergência entre as datas dos leilões
divulgadas e as que constaram no termo de quitação que nada
influencia no fato de que a autora não se interessou em purgar a mora.
Suposta venda a preço vil que não se sustenta. Imóvel arrematado em
segunda praça por valor muito superior à dívida. Artigo 26, § 2o, da
Lei no 9.514/97. Realização de leilão fora da cidade onde se situa o
imóvel que tampouco gera nulidade do ato. Livre acesso a qualquer
interessado que quisesse efetuar lances online, no site do leiloeiro,
sendo de todo desnecessário o comparecimento presencial. Ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
22
de prejuízo. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido. (Apelação Cível 1024341-97.2015.8.26.0309, 32a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 25/10/2018, destaques
nossos).
Ação anulatória de leilão extrajudicial alienação fiduciária de imóvel
ação julgada improcedente preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa rejeitada
ausência de intimação da
devedora sobre a realização do leilão extrajudicial que não a
impediu de tomar ciência dele ausência, no caso concreto, de
prejuízo à devedora, que dele tomou conhecimento inequívoco por
meio do edital publicado preço vil não caracterizado leilão
validamente designado sentença mantida apelação não provida,
com observação.
(Apelação Cível 1000766-12.2016.8.26.0346, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Eros Piceli, j.19/03/2018, destaques nossos).
A insistência da apelante na nulidade dos leilões em virtude de sua não
intimação, ademais, não demonstra qualquer utilidade prática, notadamente porque a
finalidade da intimação seria a abertura de possibilidade de um último esforço para a
purgação da mora, o que em momento algum demonstra a autora intenção inequívoca
de realizar.
Deveras, malgrado tenha requerido a consignação em pagamento na
exordial, não efetuou qualquer depósito nos autos e, não tendo a autora purgado a
mora no prazo supra mencionado, qual seja, até a consolidação da propriedade, o
banco poderia prosseguir com o procedimento legal, com fulcro no art. 26, §7o da Lei
no 9.514/97, o que foi efetuado em 15/03/19 (fls. 262/265).
Neste ponto, cumpre obtemperar que, tendo sido o contrato firmado
em 16/11/2016, não lhe são aplicáveis as alterações trazidas pela Lei 13.465/17, nos
termos da tese fixada no IRDR. Outrossim, deve-se observar que a jurisprudência,
relativamente aos preceitos da Lei no 9.504/97 previamente às mencionadas
alterações, havia se consolidado no sentido da possibilidade de purgação da mora até
a arrematação do imóvel.
Nesse contexto, malgrado ultrapassado o prazo de 15 dias previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
23
art. 26, §1o da Lei no 9.514/97, e mesmo após haver a consolidação da propriedade, a
autora teria a oportunidade de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação,
consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do AgInt no AREsp 1286812/SP, relatado pelo Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, 3a Turma, j. em 10/12/2018.
Tal interpretação levaria à conclusão de que, em havendo licitantes nos
leilões realizados conforme o procedimento extrajudicial da Lei no 9.504/97, a
devedora poderia, até a data de assinatura da carta pelo arrematante, efetuar o
pagamento apenas das parcelas vencidas, com as despesas de que trata o inciso II do
§3o do art. 27, não se aplicando, por via de consequência, o §2o-B do mesmo artigo,
incluído pela Lei no 13.465/17, que assim dispõe: “Após a averbação da
consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a
data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito
de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida,
somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores
correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o
caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do
credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão,
incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e
despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo,
inclusive custas e emolumentos”.
Ainda que se seguisse tal entendimento de que mesmo após a
consolidação da propriedade seria possível à autora efetuar tão somente o pagamento
das parcelas vencidas e despesas do inciso II do §3o do art. 27, e não do valor total da
dívida para adquirir o imóvel com direito de preferência - outra sorte não mereceria
esta demanda. In casu, não tendo havido licitantes em ambos os leilões (realizados
em 23 e 25 de abril de 2019) e, portanto, ausente a arrematação do imóvel -, a
devedora é exonerada da dívida, com a respectiva quitação. Assim, não prospera a
pretendida purgação da mora após a realização infrutífera das duas hastas
obrigatórias, haja vista não mais ser aplicável, a partir de então, o procedimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
24
referida Lei.
Com efeito, diante da consolidação da propriedade do imóvel em
nome do credor fiduciário, em 15/03/2019, e dos leilões negativos, disciplinados no
art. 27 da Lei 9.514/97, houve extinção da dívida, com a respectiva quitação do
financiamento imobiliário, nos termos do §5o do mesmo dispositivo legal (§ 5o Se, no
segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido
no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que
trata o § 4o).
Nesse aspecto, este Tribunal já deixou assentado que “A Lei
9.514/97, com as alterações da Lei 13.465/2017, dispõe sobre o primeiro e o
segundo leilão, prevendo expressamente a necessidade de intimação, e os valores
mínimos pelos quais o imóvel pode ser vendido, ressalvando que o valor que sobejar
será entregue ao devedor. No entanto, se não houve a venda nos leilões previstos,
a dívida será extinta, e será dada carta de quitação ao devedor (art. 27, §§4o, 5o
e 6o). Logo, após seguir os procedimentos legais previstos, o credor é o novo
proprietário do imóvel, e pode vendê-lo da forma que quiser, pelo valor que
conseguir, sem restrição de valor mínimo, já que se for inferior à dívida, o
prejuízo será seu” (cf. Apelação Cível no 1004985-65.2018.8.26.0001, 31a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 24/03/2019).
Tecidas referidas considerações, resta inelutável reconhecer o
cumprimento das formalidades legais, observando-se ainda que, após a realização de
segundo leilão, e restando este infrutífero, como na hipótese dos autos, cessam as
etapas previstas na Lei no 9.514/97 referentes ao procedimento extrajudicial para
alienação do bem, e o credor fiduciário tem sua livre disposição, podendo vendê-lo,
inclusive, por valor inferior ao dos leilões anteriores, se assim o desejar.
Com espeque nessas premissas, inclusive, restou indeferido por este
Relator o pedido liminar da autora, em 26/07/2019, para que fosse suspenso novo
leilão a ser realizado na mesma data (fls. 216/219 do pedido de efeito suspensivo no
2163959-55.2019.8.26.0000), tendo em vista não mais ser necessária a intimação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
25
autora acerca dos futuros e eventuais leilões realizados à critério do credor após
encerrado o procedimento da Lei no 9.514/97.
Nesse sentido:
Alienação fiduciária de imóvel. Mora do devedor e não purgação da
mora. Consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e
extinção da dívida. Ajuizamento de ação anulatória de leilão.
Improcedência. Alegação de falta de intimação para purgação da mora.
Ciência do devedor acerca do procedimento extrajudicial. Ausência de
irregularidade. Alienação do imóvel pelo credor, após superado o
procedimento extrajudicial previsto na Lei 9.514/97. Admissibilidade.
Livre disposição do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
observação. A instituição financeira comprovou que a notificação foi
feita pelo Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de
Taubaté, que certificou a entrega ao devedor e o decurso de prazo.
Ultrapassado o prazo para emenda da mora, não há que se falar em
purgação da mora. Não se ignora entendimento jurisprudencial que
estabelece necessidade de intimação pessoal acerca do leilão
extrajudicial, contudo, as formalidades legais foram cumpridas,
observando-se que, no caso, a hipótese dos autos é diversa, ou seja,
a alienação do imóvel ocorreu depois de esgotadas as etapas
previstas na Lei 9.514/97 e, no caso, o apelado já tinha livre
disposição do bem, tanto assim que superado o procedimento
extrajudicial previsto na legislação específica. (Apelação Cível
1000532-68.2018.8.26.0634, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Kioitsi Chicuta, j. 31/05/2019, destaques nossos).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Bem imóvel Ação anulatória de
leilão extrajudicial
Notificação extrajudicial não entregue no
endereço dos devedores por mudança de endereço não comunicada
Validade
Mesmo endereço indicado na petição inicial

Demonstrada a constituição em mora Sem purgação no prazo
legal
Consolidação da propriedade em benefício do credor
fiduciário Ademais, ausente intenção de purgar a mora, sem
depósito judicial Dois leilões negativos Extinção da dívida e
exoneração do credor das obrigações prescritas no artigo 27, § 4o,
da Lei no 9.514/97 Procedimento sem nulidades Ação julgada
improcedente Sentença reformada. Apelação provida.
(Apelação Cível 1023954-31.2017.8.26.0562; 33a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; j.19/03/2019, destaques
nossos).
Ação anulatória contrato de financiamento com alienação fiduciária
de imóveis obrigação extinta pelo banco em razão de dois leilões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
26
extrajudiciais infrutíferos autores que tiveram oportunidade de
purgar a mora obrigação extinta que não segue mais os preceitos
da lei no 9.514/97 ausência de direito à purgação da mora sentença
mantida
apelação não provida, com observação quanto aos
honorários advocatícios. (Apelação Cível 1014790-73.2017.8.26.0002;
Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Bem imóvel Ação anulatória de
leilão extrajudicial Demonstrada a constituição em mora Sem
purgação no prazo legal Consolidação da propriedade em benefício
do credor fiduciário Considerado o tempo em que foram realizados,
desnecessidade de intimação pessoal para os leilões Inteligência dos
artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1.997 Ademais, ausente qualquer
intenção de purgar a mora, sem depósito judicial Dois leilões
negativos Ausente obrigação de realizar a venda extrajudicial
por meio de leilão
Exegese do artigo 27, § 4o, da Lei no
9.514/1.997 - Sentença mantida. Apelação não provida. (Apelação
Cível 1024269-48.2016.8.26.0577; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; j. 28/06/2018).
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Cédula de Crédito
Bancário e Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel
Cerceamento de defesa não configurado Validade do instrumento
firmado entre as partes Garantia prestada nos termos da Lei no
9.514/97 Demonstrada a constituição em mora Sem purgação
no prazo legal Consolidação da propriedade em benefício do
credor fiduciário Considerado o tempo em que foram realizados,
desnecessidade de intimação pessoal para os leilões Inteligência dos
artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1.997 Ademais, ausente intenção de
purgar a mora Dois leilões negativos Termo de quitação
Legítima a pretensão de reintegração de posse Inteligência do
artigo 30 da Lei no 9.514/97. Recurso não provido.
(Apelação Cível 0000160-06.2015.8.26.0097; Relator (a): Sá Moreira
de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de
Registro: 04/09/2019)
Com efeito, mesmo após dois leilões infrutíferos, visto que não houve
arrematação, fato que, aliás, beneficiou a apelante, conferindo-lhe maior período de
tempo para purgar a mora, esta não foi efetuada.
Tampouco vinga a argumentação de nulidade dos leilões sob o
argumento de excesso de prazo de designação. Com efeito, tal matéria já foi
discutida em sede do agravo de instrumento no 2112415-28.2019.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
27
interposto pela autora, o qual foi desprovido, em julgamento realizado em 12/07/19
por esta C. Câmara, relatado por mim, razão pela qual se mostra despicienda nova
análise relativa a mesma matéria nestes autos, bastando transcrever a ementa do
referido julgado:
CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito com garantia fiduciária
de bem imóvel Mora - Procedimento extrajudicial Aplicação da Lei
n° 9.514/97 - Presunção iuris tantum de veracidade da Certidão
expedida por Oficial de Cartório de Registro de Imóveis, dotada de fé
pública, a atestar a notificação pessoal acerca da possibilidade de
purga da mora - Ciência inequívoca da devedora acerca dos leilões
Prazo superior a 30 dias para realização do primeiro leilão

Inexistência de vício, visto que o prazo do art. 27, caput, da Lei n°
9.514/97 é o mínimo, mas não o máximo - Recurso a que se nega
provimento.
Ademais, melhor sorte não assiste à autora no que concerne ao
propalado preço vil quanto aos valores utilizados para fins de leilão. A teor do
disposto no §1o do art. 27 da Lei no 9.514/97, “Se no primeiro leilão público o maior
lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e
do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze
dias seguintes”.
E, seguindo os termos do art. 24, VI, da Lei no 9.514/97, o qual
dispõe que o contrato conterá a indicação do valor do imóvel para venda em leilão
público, indicou o valor de R$ 220.000,00 (em novembro de 2016) que, submetido à
correção monetária pelo IGP-M até a data da hasta (23/04/2019) totaliza o montante
de R$ 254.193,66.
Já para a segunda hasta, o §2o daquele dispositivo permite que seja
aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e dívidas de
condomínio. Posteriormente, o parágrafo único do art. 891 do CPC 2015 considera
como vil o preço que seja inferior a 50% do valor da avaliação somente para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
28
casos em que o edital não especificar o preço mínimo de venda, o que não ocorreu
no caso dos autos.
In casu, o preço mínimo estipulado para o segundo leilão, de R$
176.558,64, equivale a quase 70% daquele valor, não podendo ser, evidentemente,
tido como vil.
Nesta esteira, despicienda a produção de prova técnica para tal
finalidade, pois previamente estipulado o valor de avaliação do imóvel. Igualmente
não há que se cogitar sobre a realização de nova avaliação, visto que o valor do bem
já foi consignado em contrato particular celebrado por partes capazes e sem qualquer
vício de consentimento.
Sem prejuízo da assertiva supra, quanto ao ressarcimento das
“diversas benfeitorias” realizadas (fl. 50), a autora sequer comprovou o montante
que teria despendido com as obras. De fato, não há qualquer indício das despesas
suportadas, nem tampouco fotos comparativas entre o imóvel na data da aquisição e
atualmente, cingindo-se a irresignação da apelante a mero descontentamento
genérico no que concerne à suposta disparidade entre o real valor de mercado do
imóvel e aquele posto em leilão.
Nesse sentido:
Responsabilidade civil Contrato de financiamento de imóvel com
alienação fiduciária em garantia Leilão judicial Arguição de diferença
entre o valor de mercado do imóvel e aquele constante da avaliação
Inadmissibilidade de nova avaliação Valor expresso no contrato
firmado por partes capazes Inteligência do art. 24, VI da Lei no
9.514/97 Indenização da diferença de valores indevida Falta de
demonstração do valor final de arrematação do bem Indenização por
benfeitorias igualmente indevida Inexistência de prova das
quantias efetivamente despendidas Recurso desprovido. (Apelação
Cível 0007072-54.2012.8.26.0281, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Luiz Sabbato, j. 06/03/2014, destaques nossos).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
COM
PEDIDO
ALTERNATIVO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Contrato de financiamento de bem imóvel, garantido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
29
por
alienação
fiduciária.
Estrita
observância
aos
preceitos
estabelecidos pela Lei 9.514/97, que rege a matéria. Devedores
devidamente intimados para purgar a mora. Inércia. Consolidação da
propriedade em nome da credora fiduciária. Arrematação por preço
vil. Descabimento. Imóvel arrematado em segundo leilão. Parâmetro
legal para arrematação, nesse caso, que é o valor total da dívida.
Desnecessidade de avaliação. Art. 27, §2o da Lei. Inexistência de
direito a indenização por benfeitorias. Possibilidade de que a
instituição financeira seja compelida a prestar contas, contrapondo o
débito com o valor de venda do imóvel. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (Apelação Cível 1003141-61.2016.8.26.0127, 25a Câmara
de Direito Privado, j. 14/01/2019).
Diante dessas considerações, verificada a legalidade do contrato e de
todo o procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais, não
há qualquer dano moral a ser indenizado à apelante.
Por sua vez, no que concerne ao pedido da autora para que seja
reconhecido o erro do magistrado a quo ao isentá-la do pagamento das custas
processuais, mas impor sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
da parte contrária, faz-se mister salientar que foram expressamente ressalvados, no
dispositivo da r. sentença, os limites do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, o
qual já denota, inequivocamente, que “as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão
ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Nada, portanto, passível de
modificação, porquanto agiu com acerto o douto Magistrado.
Por derradeiro, não merece prosperar o pedido do apelado para que
seja a apelante condenada às penas por litigância de má-fé. O instituto, previsto no
art. 80 do Código de Processo Civil, se caracteriza, em síntese, como a intenção
dolosa de qualquer das partes ou interveniente de prejudicar.
Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé é “o conhecimento
do próprio erro, mais precisamente a consciência do descabimento da demanda ou
da exceção; pode consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008098-56.2019.8.26.0562 -Voto no 0530
30
de ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de utilizar o
instrumento processual para alcançar escopos estranhos aos fins institucionais”. (Il
danno da lite temeraria. In: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 494-495).
Nesse contexto, a penalidade por litigância de má-fé é cabível em
situações extremas, o que não se vislumbra no caso em testilha, no qual apenas se
verificou o exercício do direito da apelante em obter a reanálise da demanda em sede
recursal, para o que possui legitimidade e interesse, diante da improcedência integral
da pretensão deduzida em 1a instância.
Além disso, salienta-se que a penalidade da parte que litiga não tendo
razão é a improcedência da demanda, com condenação nas verbas de sucumbência,
enquanto a multa por litigância de má-fé se reserva aos casos específicos nos quais
restar evidente a intenção dolosa de prejudicar, o que não se fez presente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração da
verba honorária devida ao patrono do apelado para 12% do valor da causa, com
fulcro no art. 85, §11, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante, nos
termos do art. 98, §3o, ambos do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator